Tribunal: TJES
Processo: 5035670-69.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado; Feminicídio
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5035670-69.2025.8.08.0024
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MATHEUS STEIN PINHEIRO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5035670-69.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MATHEUS STEIN PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INIMPUTABILIDADE. REJEIÇÃO DO LAUDO PERICIAL. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto por Matheus Stein Pinheiro contra decisão da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121, § 2º, I, III, IV e VI, do Código Penal, por homicídio de sua companheira Ana Carolina Rocha Kurth, atingida por mais de 40 golpes de arma branca. A defesa requereu a absolvição do acusado, alegando sua inimputabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a inimputabilidade do acusado está suficientemente comprovada para justificar sua absolvição sumária; (ii) estabelecer se subsistem prova da materialidade e indícios de autoria aptos a manter a decisão de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo nesta fase o princípio in dubio pro societate.

O laudo pericial não vincula o juiz, que pode rejeitá-lo de forma motivada, nos termos do art. 182 do CPP e da jurisprudência do STJ.

A magistrada fundamentou adequadamente a rejeição do laudo psiquiátrico, considerando a divergência entre os exames, a análise técnica apresentada pelo assistente de acusação e a conduta do réu após o crime, compatível com a plena consciência da ilicitude.

A inimputabilidade exige prova cabal e inequívoca, não demonstrada no caso, havendo controvérsia que deve ser dirimida pelo Conselho de Sentença, conforme a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Mantida a pronúncia, por estarem presentes os requisitos legais e devidamente afastada a tese de absolvição sumária por inimputabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate.

O juiz não está vinculado ao laudo pericial e pode rejeitá-lo, desde que de forma fundamentada, conforme art. 182 do CPP.

A absolvição sumária por inimputabilidade somente é admissível quando houver prova inequívoca e incontestável da incapacidade do réu, cabendo ao Tribunal do Júri dirimir controvérsias sobre o tema.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, d; CP, art. 121, § 2º, I, III, IV e VI; CPP, arts. 182, 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 679.032/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 28.06.2022, DJe 30.06.2022; STJ, AgRg no HC 670.010/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.05.2023, DJe 18.05.2023; STJ, AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.03.2021, DJe 22.03.2021; STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 03.10.2016; TJES, RSE 011180080019, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, 2ª Câmara Criminal, j. 14.09.2022, pub. 20.09.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 5035670-69.2025.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 12/11/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MATHEUS STEIN PINHEIRO

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu em razão da inimputabilidade.

Contrarrazões ministeriais e do assistente de acusação pela negativa de provimento ao recurso.

Após emitir decisão de sustentação, a Magistrada de singela instância determinou a subida dos autos.

Parecer do Ministério Público de segundo grau, da lavra da ilustre Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a decisão guerreada.

É, em síntese, o relatório. Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA :-

Senhor Presidente, eminentes Desembargadores; trata-se de recurso em sentido estrito e essa matéria é mostrar o óbvio, que significa dizer que a voz comum do povo não pode substituir os laudos técnicos. Mas o juiz não está adstrito ao laudo, é verdade; porém deve fundamentar a sua decisão e já entro no tema dessa forma, sem contextualizar.

É o fato em que um estudante de Direito, em um surto, matou a sua namorada. A voz comum do povo pede o quê? Vamos mandar essa pessoa a Júri. Mas a prova técnica mostra a sua inimputabilidade.

E mais, houve um primeiro laudo, mas este não satisfazia a opinião pública; não dava pela possibilidade de levá-lo a Júri pois apontava a sua inimputabilidade. O que fizeram? Sem qualquer fundamentação, só por não estarem felizes. Decidiram fazer um segundo que dizia a mesma coisa, porque não podia ser diferente.

Vejam, está se discutindo inimputabilidade que é, talvez, pior até do que a submissão ao Júri, porque nesse caso se tem um lapso temporal determinado de pena. Já no caso em tela, pode ficar indefinidamente no cárcere.

E mais, a questão pode ser também colocada em termos de standard probatório; porque o que se tem ali é a voz comum dizendo que o recorrente é normal. Os que dizem que é normal esqueceram do ensinamento de Caetano: “de perto ninguém é normal”. A sabedoria popular mostra isso, mas não, é preciso fazer a submissão de um inimputável ao Júri, porque assim o pede a voracidade popular. O juiz pode rejeitar o laudo? Pode, desde que fundamente e esse fundamentar, que é exigência da Constituição Federal, é tudo que está ausente nestes autos.

As testemunhas dizem que ele é normal, os médicos dizem que não é. Acolhendo a voracidade popular, submeteu-se o recorrente a Júri e é contra essa decisão que se recorre, porque é insustentável.

Esperando, pois, seja dado provimento ao recurso em sentido distrito e reformada a decisão que manda o recorrente a Júri, para que lhe dê o tratamento que o Código Penal prevê. Ou seja, não está se pedindo impunidade, muito pelo contrário e sim que dê a esse ser humano aquilo que tem direito, que é a possibilidade de tratamento para a sua doença mental textificada por dois laudos que não foram feito por perito particular e sim por estatais.

São essas considerações, pedindo desculpas por me delongar ao demonstrar o óbvio, espero o provimento do recurso.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

cmv

DATA DA SESSÃO: 10/12/2025

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MATHEUS STEIN PINHEIRO

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de maio de 2023, o denunciado, com dolo, matou sua companheira Ana Carolina Rocha Kurth, desferindo contra ela mais de 40 (quarenta) golpes de arma branca (instrumento cortante e perfurocortante).

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
iudicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu em razão da inimputabilidade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Em sede de razões recursais, discute a defesa a necessidade de reconhecimento da inimputabilidade do réu, o que acarretaria em sua absolvição.

Compulsando os autos, depreende-se que instaurado o incidente de insanidade mental em face do réu, este foi submetido à perícia, tendo o Laudo Psiquiátrico Forense n. 325/2023 atestado que
“[...] o periciado apresenta, no momento atual, e no momento do ilícito, transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas drogas – psicose residual (CID10 F19.7), doença mental, nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente incapaz de entender e de se determinar diante do caso em tela”
.

O Ministério Público apresentou impugnação ao laudo produzido, requerendo que o réu fosse submetido a novo exame pericial, o que foi deferido pela douta Magistrada.

A nova perícia, por sua vez, deu origem ao Laudo Psiquiátrico Forense n. 236/2024, que atestou:
“[...] quadro compatível com perturbação da saúde mental e doença mental, nos termos da Lei. Era, à época dos fatos, parcialmente capaz de entender e inteiramente incapaz de autodeterminar-se em relação ao fato praticado”
.

Diante do Laudo Psiquiátrico Forense n. 236/2024, a douta Magistrada proferiu sentença rejeitando-o, ao argumento de que existem outros elementos probatórios nos autos que demonstram que o acusado tinha total capacidade de entender o caráter ilícito da ação ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Dispõe o artigo 182 do Código de Processo Penal que
“o juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
.

Com base no princípio do livre convencimento motivado, garante-se ao julgador a possibilidade de admitir ou não o laudo pericial produzido, sendo possível que forme sua convicção com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos, já que não há preponderância de uma prova em relação às demais.

Nos casos de rejeição do laudo pericial, deve o MM. Juiz valer-se de decisão devidamente fundamentada, não sendo o bastante a mera percepção acerca dos fatos.

Neste sentido, observo que a Magistrada sentenciante motivou, de forma clara e suficiente, as razões que a levaram à rejeição do laudo pericial produzido.

Para tanto, evidenciou, em um primeiro momento, que os dois exames periciais aos quais o réu foi submetido apresentaram resultados distintos, ora atestando a sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, ora aduzindo a parcial capacidade de entendimento.

Somado a isso, considerou prova técnica juntada pelo Assistente de Acusação, sendo que um psiquiatra forense concluiu que o acusado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, opinando por situação de semi-imputabilidade.

Prosseguiu afirmando que a análise pericial foi feita apenas com base nos relatos apresentados pelo próprio periciando, sem confrontá-las aos demais elementos constantes nos autos.

Reforçando o argumento lançado, consignou que o réu compareceu à autoridade policial devidamente acompanhado por advogada constituída, manifestando não saber o motivo pelo qual estava sendo considerado foragido, bem como o interesse em exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio, não fazendo qualquer menção ao fato criminoso, ao contrário do relatado durante a realização do exame pericial.

Além disso, pontuou que após a consumação do crime, o acusado comportou-se de forma compatível à total consciência da ilicitude da conduta, considerando que trocou suas roupas que estavam encobertas de sangue e seguiu para a rodoviária, onde comprou uma passagem e embarcou para Conceição da Barra. Destacou, neste ponto, a tranquilidade que ele transpareceu nas imagens capturadas, não havendo sinais de surto ou desorientação.

Desta maneira, em consonância com a norma prevista no artigo 182 do CPP, ou seja, através de decisão validamente motivada, a MM. Juíza rejeitou o laudo pericial produzido, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO DO LAUDO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. MINORANTE. FRAÇÃO. FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, o princípio do livre convencimento motivado garante ao Juízo a possibilidade de se afastar das conclusões do laudo pericial, uma vez que não há preponderância de uma prova em detrimento de outras, e de formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. 3. A incidência da minorante do art. 46 da Lei de Drogas na menor fração está justificada ante os termos do laudo pericial. 4. A reincidência pode justificar a negativa da substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 670.010/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Devidamente fundamentado, portanto, o afastamento da tese de inimputabilidade do réu.

Conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça
“[...] no caso dos autos, a incerteza gerada pelo laudo compromete o devido processo legal, visto que a inimputabilidade penal exige a demonstração inequívoca da ausência de capacidade de autodeterminação. [...] A inimputabilidade do réu, para fins de absolvição sumária deve vir cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu na espécie”
.

Neste contexto, diante da ausência de demonstração inequívoca da inimputabilidade do recorrente, havendo versões distintas acerca da capacidade de autodeterminação do agente, deve-se submeter a matéria ao Conselho de Sentença, competente para dirimir a controvérsia.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP. 2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu. 3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 640.863/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Superada tal questão, a decisão de pronúncia demonstrou a presença da prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, prevalecendo, nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

*

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-

Voto no mesmo sentido.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO:-

Voto no mesmo sentido.

*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 5035670-69.2025.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

RECORRENTE: MATHEUS STEIN PINHEIRO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

MATHEUS STEIN PINHEIRO

contra a decisão

oriunda da 1ª Vara Criminal de Vitória – Tribunal do Júri, que o pronunciou como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, incisos I, III, IV e VI, do Código Penal.

Narra, em síntese, a exordial acusatória, que no dia 15 de maio de 2023, o denunciado, com dolo, matou sua companheira Ana Carolina Rocha Kurth, desferindo contra ela mais de 40 (quarenta) golpes de arma branca (instrumento cortante e perfurocortante).

Ofertada a denúncia, com a conclusão do
i
udicium accusationis,
restaram os réus pronunciados na forma acima especificada.

Nas razões recursais, a defesa requer a absolvição do réu em razão da inimputabilidade.

Pois bem.

Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, para que o Juiz acolha a pretensão ministerial na primeira fase do rito escalonado, é necessário que esteja convencido da existência do crime (materialidade) e que existam indícios suficientes da autoria, dispensando-se a profunda análise do mérito com o fim de se resguardar a competência do Conselho de Sentença, ao qual caberá dirimir as controvérsias, optando por uma das teses conflitantes.

Logo, como juízo de admissibilidade da acusação, a pronúncia não demanda a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Daí que não vige o princípio
in dubio pro reo
, resolvendo-se em favor da sociedade as eventuais incertezas que exsurjam da prova, conforme o julgado que se segue:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. REGULARIDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 2. Como se sabe, segundo precedentes desta Corte Superior, a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória. [...] 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 679.032/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 30/6/2022).

Na hipótese dos autos, inexistem provas seguras a permitir o acolhimento do pedido recursal, estando reunidos os requisitos necessários para a submissão do recorrente a julgamento pelo plenário do júri.

Através da prova oral produzida tanto na esfera policial como em juízo, constato presentes a materialidade delitiva, bem como os indícios de autoria necessários para viabilizar a decisão de pronúncia.

Em sede de razões recursais, discute a defesa a necessidade de reconhecimento da inimputabilidade do réu, o que acarretaria em sua absolvição.

Compulsando os autos, depreende-se que instaurado o incidente de insanidade mental em face do réu, este foi submetido à perícia, tendo o Laudo Psiquiátrico Forense n. 325/2023 atestado que
“[...] o periciado apresenta, no momento atual, e no momento do ilícito, transtorno mental e comportamental devido ao uso de múltiplas
drogas – psicose residual (CID10 F19.7), doença mental, nos termos da lei, e era, à época do ilícito, inteiramente incapaz de entender e de se determinar diante do caso em tela”
.

O Ministério Público apresentou impugnação ao laudo produzido, requerendo que o réu fosse submetido a novo exame pericial, o que foi deferido pela douta Magistrada.

A nova perícia, por sua vez, deu origem ao Laudo Psiquiátrico Forense n. 236/2024, que atestou:
“[...]
quadro compatível com perturbação da saúde mental e doença mental, nos termos da Lei. Era, à época dos fatos, parcialmente capaz de entender e inteiramente incapaz de autodeterminar-se em relação ao fato praticado”
.

Diante do Laudo Psiquiátrico Forense n. 236/2024, a douta Magistrada proferiu sentença rejeitando-o, ao argumento de que existem outros elementos probatórios nos autos que demonstram que o acusado tinha total capacidade de entender o caráter ilícito da ação ou de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Dispõe o artigo 182 do Código de Processo Penal que
“
o
juiz não ficará adstrito ao laudo, podendo aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte”
.

Com base no princípio do livre convencimento motivado, garante-se ao julgador a possibilidade de admitir ou não o laudo pericial produzido, sendo possível que forme sua convicção com base nos demais elementos probatórios constantes dos autos, já que não há preponderância de uma prova em relação às demais.

Nos casos de rejeição do laudo pericial, deve o MM. Juiz valer-se de decisão devidamente fundamentada, não sendo o bastante a mera percepção acerca dos fatos.

Neste sentido, observo que a Magistrada sentenciante motivou, de forma clara e suficiente, as razões que a levaram à rejeição do laudo pericial produzido.

Para tanto, evidenciou, em um primeiro momento, que os dois exames periciais aos quais o réu foi submetido apresentaram resultados distintos, ora atestando a sua inteira incapacidade de entender o caráter ilícito do fato praticado, ora aduzindo a parcial capacidade de entendimento.

Somado a isso, considerou prova técnica juntada pelo Assistente de Acusação, sendo que um psiquiatra forense concluiu que o acusado não era inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato, opinando por situação de semi-imputabilidade.

Prosseguiu afirmando que a análise pericial foi feita apenas com base nos relatos apresentados pelo próprio periciando, sem confrontá-las aos demais elementos constantes nos autos.

Reforçando o argumento lançado, consignou que o réu compareceu à autoridade policial devidamente acompanhado por advogada constituída, manifestando não saber o motivo pelo qual estava sendo considerado foragido, bem como o interesse em exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio, não fazendo qualquer menção ao fato criminoso, ao contrário do relatado durante a realização do exame pericial.

Além disso, pontuou que após a consumação do crime, o acusado comportou-se de forma compatível à total consciência da ilicitude da conduta, considerando que trocou suas roupas que estavam encobertas de sangue e seguiu para a rodoviária, onde comprou uma passagem e embarcou para Conceição da Barra. Destacou, neste ponto, a tranquilidade que ele transpareceu nas imagens capturadas, não havendo sinais de surto ou desorientação.

Desta maneira, em consonância com a norma prevista no artigo 182 do CPP, ou seja, através de decisão validamente motivada, a MM. Juíza rejeitou o laudo pericial produzido, em conformidade com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE DO RÉU ATESTADA POR PERÍCIA TÉCNICA. REJEIÇÃO DO LAUDO PELO JUÍZO. POSSIBILIDADE. MINORANTE. FRAÇÃO. FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência desta Corte, o princípio do livre convencimento motivado garante ao Juízo a possibilidade de se afastar das conclusões do laudo pericial, uma vez que não há preponderância de uma prova em detrimento de outras, e de formar sua convicção com base nos demais elementos probatórios dos autos. 2. Nos termos do art. 182 do Código de Processo Penal, o laudo pericial não vincula o magistrado, que poderá aceitá-lo ou rejeitá-lo, no todo ou em parte, desde que o faça em decisão validamente motivada. 3. A incidência da minorante do art. 46 da Lei de Drogas na menor fração está justificada ante os termos do laudo pericial. 4. A reincidência pode justificar a negativa da substituição da pena privativa de liberdade aos condenados à sanção inferior a 4 anos de reclusão. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 670.010/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023).

Devidamente fundamentado, portanto, o afastamento da tese de inimputabilidade do réu.

Conforme bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça
“[...] no caso dos autos, a incerteza gerada pelo laudo compromete o devido processo legal, visto que a inimputabilidade penal exige a demonstração inequívoca da ausência de capacidade de autodeterminação. [...] A inimputabilidade do réu, para fins de absolvição sumária deve vir cabalmente demonstrada nos autos, o que não ocorreu na espécie”
.

Neste contexto, diante da ausência de demonstração inequívoca da inimputabilidade do recorrente, havendo versões distintas acerca da capacidade de autodeterminação do agente, deve-se submeter a matéria ao Conselho de Sentença, competente para dirimir a controvérsia.

Este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a seguir colacionado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP. 2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu. 3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 640.863/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Superada tal questão, a decisão de pronúncia demonstrou a presença da prova da materialidade e indícios de autoria a recair sobre o recorrente, prevalecendo, nesta etapa da persecução criminal, o princípio
in dubio pro societate
.

Acerca do tema segue aresto deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - DECISÃO DE PRONÚNCIA - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE - DECISÃO DE PRONÚNICA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA RECURSO IMPROVIDO. 1) A narrativa dos autos e os demais elementos de prova (inúmeros depoimentos ), apontam, a priori, que os recorrentes tenham participado da empreitada criminosa. Logo, não se pode acolher, indene de dúvidas, a tese defensiva de inexistência de provas para a decisão de pronúncia, a qual exige apenas indícios de autoria e prova da materialidade. Cumpre destacar que a decisão de pronúncia não exige um regime de certeza. Conforme se depreende do artigo 244 do Código Penal, o juiz apenas pode impronunciar na medida em que não houver indícios suficientes de autoria. Para os fins de submissão dos réus a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413 do Código de Processo Penal, deve o Magistrado somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção à existência de indícios de suas autorias, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória. Nessa perspectiva, a materialidade, como já dito restou plenamente comprovada. E, com relação aos indícios de autoria, a despeito do inconformismo da Defesa, denota-se que durante toda a instrução criminal restou demonstrado indícios de que a narrativa da denúncia tem respaldo. Assim, à míngua da certeza imprescindível ao acatamento imediato da tese de impronúncia ou de desclassificação da conduta criminosa, deve ser aplicada a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que Na primeira fase do procedimento dos delitos dolosos contra a vida vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, havendo prova da materialidade delitiva e indícios de autoria, deve o acusado ser pronunciado, devendo eventuais dúvidas ser resolvidas em observância à competência constitucional do Tribunal do Júri." (STJ, REsp 1556874/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 03/10/2016). 2) Honorários devidos. 3) RECURSOS IMPROVIDOS.
(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011180080019, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/09/2022, Data da Publicação no Diário: 20/09/2022).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser realizado na decisão ora combatida, estando a mesma devidamente fundamentada, devendo o recorrente ser submetido a julgamento pelo Egrégio Tribunal Popular do Júri.

Por todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
NEGO-
LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.